Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-93.2024.8.11.0059
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004099-93.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FATIMA MARIA DOS SANTOS - CPF: 335.430.111-20 (APELADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.050.091-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FATIMA MARIA DOS SANTOS - CPF: 335.430.111-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CUIDADOR E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a disponibilização de cuidador e acompanhamento multidisciplinar para paciente com sequelas neurológicas decorrentes de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento multidisciplinar é primariamente do município.

III. Razões de decidir

3.
Considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos em saúde, o Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. No caso, o tratamento por
intermédio do Programa Saúde da Família (PSF) insere-se na competência municipal, não configurando serviço de alta complexidade.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária em demandas de saúde;
2.
O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento conforme regras administrativas de competência;
3.
Tratamentos básicos via PSF são de responsabilidade primária do município.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 30, VII, 196; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, APC 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONFRESA
(MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004099-93.2024.8.11.0059
, ajuizada por
ANT
Ô
NIO PEREIRA DA SILVA
, representado por sua
companheira
,

por intermédio da Defensoria Pública estadual, em face do ora apelante e do Estado de Mato Grosso
,
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial “
para o fim de
condenar
os requeridos a disponibilizarem um cuidador em favor da parte autora e acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF, bem como
determinar
a obrigação de fazer, primariamente pelo Ente Municipal, sem prejuízo do redirecionamento ao Estado em caso de descumprimento
”
.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
fixa
n
do
-o
s em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso conforme estabelece as regras de repartição de competências no âmbito do SUS e o Tema 793 do
STF.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença recorrida a fim de reconhecer a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
329230896
, Id.
331831854
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
341050352
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONFRESA
(MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004099-93.2024.8.11.0059
, ajuizada por
ANT
Ô
NIO PEREIRA DA SILVA
, representado por sua
companheira
,

por intermédio da Defensoria Pública estadual, em face do ora apelante e do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial “
para o fim de condenar os requeridos a disponibilizarem um cuidador em favor da parte autora e acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF, bem como determinar a obrigação de fazer, primariamente pelo Ente Municipal, sem prejuízo do redirecionamento ao Estado em caso de descumprimento
”
.

Conforme se infere dos autos, o autor apresenta sequelas neurológicas limitantes decorrentes de Acidente Vascular Encefálico
Isquêmico e, apesar de não ter sido configurada a imprescindibilidade do tratamento de
home
care
, sobretudo em razão de o quadro clínico do
demandante
não ser de urgência, foi verificada a necessidade de um cuidador para satisfazer as
suas
necessidades diárias, bem como de acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência, para dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF.

No caso, verifica-se incontroversa a condição clínica do autor
, ora apelado
, bem como a necessidade dos tratamentos pleiteados, conforme os
documentos
médicos constantes dos autos, não havendo, ademais, impugnação quanto a este fato em sede recursal.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que
“
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser
observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Registre-se
, por oportuno,
que qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso
I
I, ambos da Constituição da República.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços
concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso vertente, conclui-se pela ausência de demonstração, por parte do Município apelante, de que o tratamento médico demandado
se enquadra
na categoria de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais.

As circunstâncias fático-processuais constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, que o serviço demandado consiste no fornecimento de tratamento multidisciplinar por intermédio do Programa Saúde da Família – PSF, o qual se insere na esfera de competência e responsabilidade precípua do gestor municipal, consoante estabelecido pela Política Nacional de Atenção Básica e pelo pacto federativo constitucionalmente delineado para a organização do Sistema Único de Saúde.

Destarte, o tratamento em questão não se enquadra na classificação de alta complexidade ou alto custo, tampouco constitui atribuição primordial do ente estadual, conforme o regramento estabelecido pela Lei n
.
8.080/1990 e pelas normas infralegais que disciplinam a repartição de competências entre os entes federativos no âmbito da prestação de serviços de saúde pública.

Na mesma linha, a invocação de potencial comprometimento na execução de políticas públicas decorrente da constrição de verbas orçamentárias não constitui escusa válida para o descumprimento, por parte da entidade federativa, das obrigações que lhe são legal e constitucionalmente impostas. Tal argumento revela-se ainda mais inadmissível quando considerada a condição de hipossuficiência do jurisdicionado, circunstância que impõe a prestação urgente e inadiável do serviço público essencial (CF,
arts
. 23, inc. II, 30, inc. VII e 196).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
Município de
Confresa
(MT), por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em face do ora recorrente para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026